Tribunal: TJSP
Processo: 1500167-13.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500167-13.2018.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que
é apelante WELLINGTON DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500167-13.2018.8.26.0583 - Voto no 19.487
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500167-13.2018.8.26.0583 Presidente Prudente
Apelante: Wellington de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 19.487
APELAÇÃO CRIMINAL - Incêndio - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas -
Prova robusta a admitir a condenação - Reprimendas e
regime fechado que se impõe - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 147/158, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar WELLINGTON DE SOUZA,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 250, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 03
(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
185/200), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
por atipicidade da conduta, pois “pelo que se demonstrou durante a
audiência de instrução não houve a exposição de perigo a um número
indeterminado de pessoas. Pelo contrário, de forma uníssona todas as
testemunhas demonstraram que eventual risco de incêndio se
restringiu ao patrimônio daqueles que habitavam na residência. Assim
entende-se que o fato se torna atípico, por não estar presente uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500167-13.2018.8.26.0583 - Voto no 19.487
3
das elementares do tipo”. Subsidiariamente busca a desclassificação
da conduta do recorrente para a de dano qualificado, além do
afastamento dos maus antecedentes e da reincidência reconhecida,
bem como a fixação do regime aberto ou semiaberto. Pretende, ainda,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 204/208, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinado pelo não provimento (fls. 221/232).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante está sendo processado como
incurso nas sanções do artigo 250, caput, do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 05 de outubro de 2018,
na residência situada na Rua Graça Aranha, no 368, centro, na cidade
de Álvares Machado, causou incêndio no referido local, expondo a
perigo a vida, a integridade física e ao patrimônio da proprietária e da
vizinhança.
Segundo apurado, o denunciado residia na
referida casa, de propriedade da sua genitora e, por motivos e
maneira ainda a serem apurados, ateou fogo.
Em razão do incêndio, populares acionaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500167-13.2018.8.26.0583 - Voto no 19.487
4
Corpo de Bombeiros, o qual compareceu ao local e conteve o fogo. O
acusado foi encontrado dentro do imóvel e levado a Santa Casa da
cidade.
É certo que o incêndio se alastrou, causando
prejuízos de grande monta na residência, além de danificar vários
móveis (cf. denúncia de fls. 71/72).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls. 02, 03, 04, e
mídia digital de fl. 117), foram suficientes para atestar a prática do
crime, quanto a sua ocorrência e autoria. Soma-se a isso o boletim de
ocorrência de fls.07/09 e o laudo pericial de fls. 58/64, o qual concluiu
que o fogo começou na sala situada na parte anterior do imóvel, e que
“A análise dos vestígios sugere que o local provável de início do
incêndio tenha sido em algum dos cômodos da região anterior da
edificação (sala ou cozinha). O fogo atingiu, em maior ou menor
extensão, quase todos os móveis e pertences do referido cômodo.
Qualquer elemento ou vestígio que pudesse auxiliar na identificação
do(s) autor(es) e/ou de como se iniciou o incêndio, foi destruído ou
dissimulado pelo fogo. O imóvel onde ocorreu o incêndio
encontrava-se em área urbana, vizinho a outro imóvel em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500167-13.2018.8.26.0583 - Voto no 19.487
5
região posterior, por isso expôs a perigo a integridade física, a
vida e ao patrimônio alheio.”(fl. 63, grifo nosso).
A autoria também é certa.
A
vítima
Vanessa
Aparecida
Moreira
Fernandes, ouvida em solo policial, aduziu que, “é genitora de
WELLINGTON e proprietária do imóvel situado à Rua Graça Aranha
n° 368, Centro, nesta cidade. Conta que o filho passou a viver em
união estável com uma mulher e a declarante, para ajudá-lo, cedeu a
casa para que lá morassem e não precisassem mais pagar aluguel,
tendo sido acordado que WELLINGTON arcaria com as despesas do
imóvel. Relata que, por questões particulares, decidiu pedir o imóvel
de volta há cerca de duas semanas, contudo, o filho não aceitava
desocupar a casa e passou a ficar agressivo, mas não chegou a
agredir ou a ameaçar a declarante, somente se recusava sair. Que o
filho é usuário de entorpecente e faz uso exagerado de bebida
alcoólica. Afirma que na data de hoje estava na casa onde reside
quando foi avisada de que WELLINGTON havia colocado fogo no
imóvel que a declarante cedeu. Que não teve contato com o filho, não
sabendo qual a justificativa dele para a prática criminosa. Que soube
também que o filho estava alcoolizado e pretendia permanecer no
interior do imóvel durante o incêndio, precisando ser retirado da casa
em chamas e socorrido. Esclarece que não presenciou o ocorrido,
que quando lá chegou a casa já estava em chamas e com populares
tentando conter o fogo com água.” (fl. 04).
Em Juízo, como constou na r. sentença, “Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500167-13.2018.8.26.0583 - Voto no 19.487
6
Aparecida de Souza declarou que morou na mesma rua em outra
casa, sendo que sua nora foi lhe chamar dizendo que ele tinha ficado
dentro de casa e tacou fogo na casa. Quando cheguei lá já tinham
tirado ele. Comentou que ele lhe falou que pôs fogo na casa e não
explicou o motivo. Acha que ele estava bêbado e drogado. Depois ele
não fez mais isso, não entrou mais na casa. Ele vivia com a esposa
na casa. Disse que antes pediu para ele sair da casa, pois eu tentaria
vendê-la, porém no início ele concordou, mas depois passou a ficar
agressivo e quebrar as coisas.”(fl. 146).
Essa prova se completou pelo depoimento
prestado pelo policial militar “Roberto Aparecido de Elias narrou que
chegou ao local e ele já estava sendo atendido. Comentou que na
frente da casa há um programa de capoeira e uma UBS e o acusado
estava sendo atendido por ter inalado bastante fumaça. Ele foi
liberado da Santa Casa e o levaram até a delegacia. Ele nos disse
que botou fogo na Casa”(fl. 146).
As declarações do policial que atendeu a
ocorrência tem valor relevante e merecem total credibilidade. A
propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova”(TJSP, Apelação no 1.364.617/5 Rel.
Luiz Ganzerla); e
“É assente nesta Corte o entendimento de que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500167-13.2018.8.26.0583 - Voto no 19.487
7
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte”(STJ - AgRg no Ag no 158921/SP, Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j.
10.05.2011).
O réu, na fase extrajudicial, permaneceu em
silêncio (fl. 6), para em juízo, confessar o crime (mídia digital de fl.
117).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
é suficiente para provar que a apelante realmente foi o autor do delito
de incêndio, conforme se depreende da forte e conclusiva prova
testemunhal e pericial, de forma que inafastável o r. decreto
condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou
atipicidade da conduta.
Ademais, inviável a desclassificação para a
modalidade de dano qualificado, uma vez que patente o dolo do
apelante foi aquele relacionado ao crime de incêndio. Consoante bem
salientado pela D. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra
do E. Procurador Antonio Carlos Gasparini, “Portanto, em razão de
tantas evidências, está certo o comportamento eminentemente doloso
por parte do acusado, sendo que o laudo pericial não deixa dúvida
acerca do perigo causado pela conduta do agente. Conforme Aníbal
Bruno, “no dolo, devem reunir-se os dois momentos, da consciência e
da vontade: a) consciência do ato e do resultado; b) consciência da
relação causal entre ambos, isto é, da relação que prende o resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500167-13.2018.8.26.0583 - Voto no 19.487
8
como efeito ao ato como a sua causa; c) consciência da ilicitude do
comportamento do agente e, finalmente, d) vontade de praticar o ato e
alcançar o resultado”(Direito Penal, 4a edição, t. II/448, 1984). Dessa
forma, como reconhecido na sentença condenatória, não há dúvida
sobre a prática da conduta descrita na inicial, pelo que não pode ser
atendido o pedido absolutório recursal, tampouco o pedido subsidiário
de desclassificação para o crime de dano qualificado.”(fl. 224).
Evidente que o pedido de desclassificação do
crime não encontra amparo na prova colhida. O próprio réu confirmou
em juízo que colocou fogo na casa.
Dessa forma, voluntariamente, após brigar com
sua mãe teve consciência e vontade de incendiar o imóvel.
Assim, mantida a condenação, passa-se à
análise das reprimendas.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima
do mínimo legal cominado à espécie, diante do desabonador
antecedente anotado
“O réu foi condenado antes dos fatos da
denúncia pelo delito de tráfico de drogas a pena de prisão (fls. 30/31).
Esse pena foi cumpri da e julgado extinta em 10/02/2012 (fls. 33),
assim, não configura reincidência em razão do decurso de cinco anos
da data da extinção da primeira pena para a pratica do segundo crime.
Entretanto, configura maus antecedentes.”(fls. 155/156) - , sendo
certo que aquela anotação encontra-se apta a ser reconhecida, pois
como apontado do parecer da Douta Procuradora Geral de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500167-13.2018.8.26.0583 - Voto no 19.487
9
“com a devida fundamentação, principalmente considerando que o réu
possui condenação definitiva configuradora de mau antecedente,
conforme fl. 34 (autos de processo n° 20.905/2010), com indicação de
extinção da pena privativa de liberdade em 04/11/2011 (fl. 33)”(fl.
224), razão pela qual não pode ser esta anotação afastada, pois
consta o devido trânsito em julgado para a defesa em 07 de dezembro
2011(cf. fl. 33).
Dessa forma, a r. sentença encontra-se
adequada, pois ao aplicar o aumento de 1/6 (um sexto) mostra-se
fixada em montante adequado para a reprovação e prevenção do
crime cometido pelo recorrente, nos termos do artigo 59, caput, e 68,
ambos do Código Penal, o que se mostra razoável, ficando mantido
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento
de 11 (onze) dias-multa, no mínimo valor legal.
Na segunda fase, verifica-se presente a
agravante inserta da reincidência, como bem reconhecido pelo D.
Magistrado sentenciante, pois “foi o réu condenado em 2013 a pena
de multa e a pena foi julgada extinta em 16-08-2014 (fls. 34). Os fatos
tratados nestes autos é de 05 de outubro de 2018, assim, não
decorrido o prazo de cinco anos e é o réu reincidente.”(fl. 156), a qual
foi compensada com atenuante da confissão prevista no artigo 65,
inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
Diante do exposto, a compensação entre a
agravante e a atenuante supramencionadas é medida que se impõe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500167-13.2018.8.26.0583 - Voto no 19.487
10
na esteira do posicionamento pacificado pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça.
A propósito:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 59 E 68,
AMBOS
DO
CP.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE,
PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. OFENSA AOS
ARTS.
65,
III,
"D",
E
67,
AMBOS
DO
CP.
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DO CRIME TER
SIDO
PRATICADO
COM
VIOLÊNCIA
CONTRA
MULHER.
POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
IGUALMENTE
PREPONDERANTES.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Ausentes fundamentos idôneos, aptos a permitir a
valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias
do crime, elas não podem ser utilizadas para
fundamentar a majoração da pena-base quando da
realização da dosimetria. 2. Esta Corte Superior tem
firme entendimento de que a atenuante da confissão
espontânea, por envolver a personalidade do agente,
deve ser utilizada como circunstância preponderante
quando do concurso entre agravantes e atenuantes,
nos termos consignados pelo artigo 67 do Código
Penal, razão pela qual foi pacificado neste Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da relatoria
do Ministro Sebastião Reis Júnior, o entendimento de
que a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão
espontânea,
por
serem
igualmente
preponderantes, devem ser compensadas entre si,
cognição que deve ser estendida, por interpretação
analógica, à hipótese em análise, dada
sua similitude, por também versar sobre a possibilidade
de compensação entre circunstâncias preponderantes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg
no AREsp no 689064/RJ, Min. Maria Thereza de Assis
Moura, j. em 06.08.2015) (grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500167-13.2018.8.26.0583 - Voto no 19.487
11
Dessa forma, devem as penas retornaram ao
montante fixado na primeira fase, qual seja, 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
mínimo valor legal.
No tocante ao regime prisional para início do
desconto da reprimenda corporal, de rigor a fixação do fechado, uma
vez que se mostra o mais adequado ao caso em tela, nos termos do
artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, diante do desabonador
antecedentes na primeira fase e da reincidência na segunda fase do
cálculo, como constou na r. sentença, “Ante a reincidência e a
qualidade de reclusão da pena corporal o réu iniciará o cumprimento
da pena no regime fechado.”(fl. 156), de modo que não incide na
espécie a Súmula no 269 do STJ a respeito.
Por fim, não há como acolher a tese defensiva
de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, na medida em que as circunstâncias do caso concreto não
recomendam essa benesse, eis que insuficiente como resposta penal
apta a atender ao requisito preventivo-retributivo da reprimenda. Ora,
é certo que, na espécie, o insurgente, ao atear fogo na residência de
propriedade de sua genitora, após uma discussão, demonstra
personalidade não condizente com a pretensa substituição, sem
contar que o mau antecedente e própria reincidência anotada não o
favorece nos termos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500167-13.2018.8.26.0583 - Voto no 19.487
12
interposto, mantendo-se a r. sentença de Primeiro Grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator